Tribunal: TJDFT
Processo: 0728520-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
D E S P A C H O O exame dos autos não indica que a parte recorrente teve a gratuidade de justiça concedida na instância de origem nem há comprovação de recolhimento do preparo devido ao processamento da apelação de ID 77586011. Diante da falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, a teor artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator